Tribunal: TJBA
Processo: 8210787-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8210787-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MATOS DE ALMEIDA BASTOS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/1998. LEI Nº 14.454/2022. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face de operadora de saúde suplementar, objetivando o fornecimento de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral e compensação por danos morais em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear aparelho auditivo externo (AASI), à luz do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 e da Lei nº 14.454/2022; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados a ato cirúrgico.

4. O aparelho auditivo externo (AASI) constitui dispositivo removível e não implantável, não preenchendo os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização de órtese vinculada a ato cirúrgico.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a licitude da exclusão contratual de cobertura de aparelhos auditivos externos, em observância ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de saúde suplementar.

6. A Lei nº 14.454/2022 não revogou as hipóteses legais de exclusão previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, limitando-se a ampliar a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

7. A cláusula contratual que reproduz exclusão expressamente autorizada por lei não configura abusividade nem coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

8. A ausência de ilicitude na negativa de cobertura afasta a configuração do dano moral, inclusive na modalidade
in re ipsa
, por inexistir violação a direito da personalidade.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII, §§ 12 e 13; CDC, arts. 2º, 3º, 47, 51, IV e § 1º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp nº 1.673.822/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.03.2018, DJe 11.05.2018; STJ, REsp nº 1.915.528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021, DJe 17.11.2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003329-89.2025.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJEN 02.04.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052768-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, DJEN 03.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8210787-76.2025.8.05.0001
, sendo Apelante
Maria Matos de almeida
, e Apelado
Bradesco Saúde S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação.

RM07